Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 22164807, intime-se o(a) credor(a) ANTÔNIO AUGUSTO LIMA FILHO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos laudo médico atualizado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac